Tribunal: TJPA
Processo: 0800699-16.2023.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800699-16.2023.8.14.0121

APELANTE: MARIA DE JESUS DA SILVA NOGUEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800699-16.2023.8.14.0121
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará
Apelante: MARIA DE JESUS DA SILVA NOGUEIRA
Advogado: Matheus da Silva Martins Brito
Apelado: BANCO BRADESCO SEGUROS S/A
Advogado: Roberto Dórea Pessoa
Relatora: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SEGURO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ADVOCACIA PREDATÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Trata-se de apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que extinguiu a ação declaratória cumulada com repetição de indébito e danos morais, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, por ausência de esgotamento da via administrativa e caracterização de advocacia predatória.

II – O exercício da capacidade postulatória por advogado regularmente habilitado não pode ser limitado por suposta prática predatória, matéria afeta à apuração pelo órgão de classe, não sendo de competência do Judiciário o exame de sua conduta para indeferimento da inicial, tampouco há vedação legal à propositura de múltiplas ações.

III – Não há no ordenamento jurídico exigência de exaurimento da via administrativa como condição para acesso ao Judiciário em ações que versem sobre relação de consumo, especialmente quando o pedido envolve nulidade contratual e descontos em benefício previdenciário.

IV – A jurisprudência é pacífica quanto à inaplicabilidade de condicionamentos ao direito de ação, sendo o interesse processual configurado pela utilidade da tutela jurisdicional pleiteada, bastando que a inicial preencha os requisitos legais.

V – A sentença que extingue o feito sem resolução do mérito com base em requisitos não previstos em lei viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, devendo ser anulada para regular prosseguimento do feito.

VI - Recurso de apelação conhecido e provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800699-16.2023.8.14.0121
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará
Apelante: MARIA DE JESUS DA SILVA NOGUEIRA
Advogado: Matheus da Silva Martins Brito
Apelado: BANCO BRADESCO SEGUROS S/A
Advogado: Roberto Dórea Pessoa
Relatora: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DE JESUS DA SILVA NOGUEIRA em face de sentença do juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por MARIA DE JESUS DA SILVA NOGUEIRA contra o BANCO BRADESCO SEGUROS S/A.

Na petição inicial, a autora alegou ser titular de benefício previdenciário e ter sido surpreendida com descontos mensais em sua conta bancária a título de seguro residencial, serviço que afirma jamais ter contratado. Sustentou que, diante da sua condição de pessoa idosa e com baixo grau de instrução, foi vítima de práticas abusivas e ilegais por parte da instituição financeira. Requereu, portanto, a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Na contestação apresentada, o Banco Bradesco Seguros S/A alegou, inicialmente, diversas preliminares, como ausência de interesse processual, inépcia da petição inicial, conexão com outras ações ajuizadas pela mesma autora, ausência de pretensão resistida e inexistência de pedido administrativo prévio, defendendo, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito. No mérito, sustentou a legalidade da cobrança do seguro residencial, afirmando que este foi regularmente contratado pela autora, com plena ciência e consentimento, negando qualquer falha na prestação de serviços. Argumentou ainda que a autora não demonstrou dano moral ou material passível de indenização, tampouco comprovou ilicitude da conduta da instituição.

A sentença proferida pelo juízo a quo acolheu a preliminar de ausência de interesse processual suscitada pelo banco réu e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC/2015. O magistrado considerou que a parte autora ajuizou múltiplas ações com objetos semelhantes sem prévia tentativa de solução extrajudicial. Destacou ainda que os advogados da parte autora – Osvando Martins de Andrade Neto e Matheus da Silva Martins Brito – ajuizaram, respectivamente, 432 e 436 ações no período de 2023 a 2024, a maioria por danos morais contra instituições financeiras e seguradoras. o que configuraria, segundo o juízo, litigância predatória.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, argumentando que a sentença contrariou princípios constitucionais e consumeristas, especialmente o direito de acesso à justiça, conforme disposto no art. 5º, inciso XXXV da CF/88. Defendeu que a inexistência de reclamação administrativa prévia não impede o ajuizamento de ação judicial, citando doutrina e jurisprudência que rechaçam a exigência de esgotamento de vias administrativas como condição para o exercício do direito de ação. Afirmou a apelante que não há litigância predatória no caso concreto, visto que os contratos discutidos nas ações propostas são distintos, bem como os réus e os objetos demandados. Asseverou que não houve má-fé ou prática abusiva por parte de seus advogados, tampouco tentativa de enganar o Judiciário. Requereu, ao final, a reforma da sentença, com o regular prosseguimento do feito e julgamento de mérito favorável aos pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo BANCO BRADESCO SEGUROS S/A, que defendeu a manutenção da sentença por entender que a autora não demonstrou o prévio esgotamento das vias administrativas e, portanto, carecia de interesse processual. Assim, pugnou pela negativa de provimento do recurso e manutenção da extinção do processo sem julgamento do mérito.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800699-16.2023.8.14.0121
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará
Apelante: MARIA DE JESUS DA SILVA NOGUEIRA
Advogado: Matheus da Silva Martins Brito
Apelado: BANCO BRADESCO SEGUROS S/A
Advogado: Roberto Dórea Pessoa
Relatora: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No que pertine às alegações do apelante, destaco que a controvérsia recursal se pauta, primeiramente, em definir se a alegada advocacia predatória tem força legal para promover o indeferimento da inicial.

Sabe-se que o art. 133, da Constituição Federal prevê que “
o advogado é indispensável à administração da justiça
”, portanto, “
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissã
o”, desde que nos limites da lei.

Extrai-se dos artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil, que as exigências legais para aptidão ao exercício da capacidade postulatória do advogado são a sua inscrição
no órgão de classe
e estar legalmente habilitado por instrumento de procuração, vejamos:

“Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado
regularmente inscrito
na Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo único.
É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal
.

“Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo
sem procuração
, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a
procuraçã
o
no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

§ 2º
O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.”

À vista disso, o profissional estaria apto ao exercício de sua capacidade postulatória para atuar na defesa dos direitos de seu constituinte. No entanto, o exercício de sua capacidade postulatória, se realizado de forma predatória, como consignado pelo juízo de origem, é uma atribuição de competência do seu Órgão de Classe, quando devidamente acionado. Dessa forma, o exame da conduta profissional do advogado não é competência do Órgão Jurisdicional.

Apesar de o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação ser compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, não há previsão legal para que o magistrado considere a advocacia predatória como limitadora do exercício do direito constitucional de ação e, por conseguinte, do acesso à justiça. Logo, estando o profissional autorizado a propor ação judicial, o magistrado não tem competência para a análise de advocacia predatória e sequer força legal para limitar a quantidade de ações que podem ser ajuizadas por um advogado, muito menos
para indeferir a inicial, pois tal situação não possui embasamento em nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 330, do CPC.

Nesse sentido, cito precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.

INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA ARTIFICIAL E PREDATÓRIA
. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DO PROCURADOR. AÇÃO PRÓPRIA. Para evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o Magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça. A pena por litigância de má-fé somente pode ser aplicada à parte, e não ao seu advogado, devendo a apreciação de conduta desleal por parte deste ser feita em ação própria, nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8906/94). V:
Não há como prevalecer a decisão que indeferiu a inicial que atende a todos os requisitos legais e está devidamente acompanhada dos documentos necessários ao seu processamento, ressaltando-se que não há qualquer óbice legal ao ajuizamento de mais de uma ação contra a mesma parte discutindo diversos contratos ou relações jurídicas. - Eventuais irregularidades ou ilegalidades relativas ao ajuizamento excessivo de demandas similares ou aos atos praticados pelo patrono da parte devem ser apurados através do meio correto, não se afigurando crível aplicarem-se penalidades não prescritas em lei para suspostamente "vedar" tais práticas.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.261941-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2022, publicação da súmula em 22/03/2022.) – destaquei.

Destarte, se a inicial preenche os requisitos legais previstos no artigo 319 do CPC, devidamente acompanhada de documentos a embasar a pretensão, não cabe o indeferimento com base na advocacia predatória, pois se trata de uma
infração administrativa a ser apurada pelo órgão de classe, todavia, sem força para extinguir o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de previsão legal.

Outrossim, o magistrado de origem também fez observações quanto ao interesse de agir da parte autora, diante da possibilidade de resolução junto à instituição bancária pela via administrativa, o que também não merece amparo.

O propósito da demanda se assenta na declaração de nulidade de relação jurídica, repetição do indébito e danos morais, em face de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora/apelante, tendo em vista que não teria contratado serviço com a instituição financeira.

Sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Sendo a relação bancária uma relação de consumo, é possível a aplicação dos direitos básicos do consumidor, vejamos:

VI - A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Para mais, a Constituição Federal garante a inafastabilidade da jurisdição como direito fundamental expressamente no art. 5º, XXXV, a saber:

“XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

Nesse contexto, certo é que o Poder Judiciário não está autorizado a deixar de apreciar as demandas que lhe são postas, mormente em se tratando de matérias consumeristas, consoante registrado linhas acima.

Ainda, anoto que o interesse processual se consubstancia quando verificadas a adequação, a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional.

Considerando que a autora alega que houve uma fraude na contratação de seguro e que tal ato configuraria falha na prestação do serviço, surgindo daí um ato ilícito que pode ser levado ao judiciário, evidencia-se a utilidade da prestação jurisdicional.

A postulação administrativa para aferição da existência/regularidade da operação questionada, antes de ajuizar a presente ação, não é necessária, uma vez que não há no ordenamento jurídico determinação que obrigue a parte a procurar os canais de atendimento da instituição financeira antes de ingressar em juízo.

Nesse sentido, cito a jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. ANALFABETO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IDOSO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONHECIMENTO. POSSÍVEL VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FRAUDE. SENTENÇA EXTINTIVA POR INDEFERIMENTO DA INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 333, III DO CPC, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE/NECESSIDADE DE AGIR
. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ESGOTAMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 28 DO INSS, PARA IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTOS NO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIAS INSCONSTITUCIONAIS.
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXV DA CF/88. INOVAÇÃO. HIPÓTESE NÃO ACEITA COMO EXCEÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO. PROVIDÊNCIA DESNECESSÁRIA, CUJO DESCUMPRIMENTO NÃO PODE LEVAR AO INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

I - Incorre em equívoco o juízo de piso, ao invocar a aplicação à lide do Tema 350 do STF (RE 631240), vez que esse precedente diz respeito à propositura de ações envolvendo a concessão, em si, de benefícios previdenciários, nas quais, a própria autarquia federal do INSS figura como parte. Tal contexto nada tem que ver com a presente lide, na qual é discutida a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

II - Igualmente, não é cabível a invocação do Tema 648 do STJ (REsp Repetitivo n° 1.349.453/MS), que trata pontualmente das ações cautelares de exibição de documentos, para as quais se exige a demonstração da pretensão resistida, mediante prova do requerimento administrativo não atendido em prazo razoável.

III -
Na espécie, o ato de inovar, aplicando uma novel exceção ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da CF), com base em um ato administrativo regulamentar (Instrução Normativa n.º 28 do INSS) e exigindo que a autora diligencie a fim de esgotar a esfera administrativa de litigância antes de recorrer ao Judiciário, ALÉM DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE, IMPÕE a um idoso, de baixa instrução (não alfabetizado) e parcos recursos (recursos esses, de natureza alimentar, e que ainda estão sendo lesados) EXIGÊNCIA DESARRAZOADA e DESPROPORCIONAL;

III - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO PERANTE O JUÍZO DE PISO.

(4805373, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, publicado em 2021-03-29)

Nesse cenário, não cabe ao magistrado indeferir a petição inicial, mas se valer de outras medidas coercitivas para coibir práticas antijurídicas como é o caso das lides predatórias ou artificiais.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. PARTE AUTORA NÃO ENCONTRADA NO ENDEREÇO INFORMADO NA PEÇA DE INGRESSO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA INFORMAR NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA. AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL. CÓPIA DOS AUTOS À OAB LOCAL E AO NUMOPEDE PARA APURAÇÕES. CABIMENTO. -
Verificando-se que a parte autora não foi localizada no endereço informado nos autos, que o advogado permaneceu inerte quando intimado para apresentar novo endereço e que referida prática tem sido reiterada pelo mesmo causídico em diversas demandas, além de outros elementos constantes dos autos, é de se de suspeitar da ocorrência de irregularidade a ser apurada. - Havendo nos autos indícios de irregularidade processual, deve ser mantida a determinação da magistrada de primeiro grau de envio de cópia dos autos à OAB local e ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (NUMOPEDE), deste Egrégio Tribunal de Justiça, para as apurações devidas
. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.031139-8/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2019, publicação da sumula em 22/03/2019) - destaquei

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e lhe
dou provimento,
para anular a sentença, retornando os autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025